Tribunal: TJSP
Processo: 1012890-18.2017.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA - INFRINGÊNCIA QUE NÃO SE RESOLVE NESTA SEDE - EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000989188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1012890-18.2017.8.26.0564/50002, da Comarca de São
Bernardo do Campo, em que é embargante JOÃO PAULO PINHEIRO
ANDRÉ, é embargada TEREZINHA FRANCO NAVARRO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), MARIO A. SILVEIRA
E SÁ DUARTE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1012890-18.2017.8.26.0564/50001
EMBARGANTE: JOÃO PAULO PINHEIRO ANDRÉ
EMBARGADO: TEREZINHA FRANCO NAVARRO
ORIGEM: COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 1a VARA
CÍVEL
CENTRAL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 42.819
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO
DE
DESPEJO
POR
FALTA
DE
PAGAMENTO
CUMULADA
COM
COBRANÇA
-

OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE

INOCORRÊNCIA - INFRINGÊNCIA QUE
NÃO SE RESOLVE NESTA SEDE -
EMBARGOS REJEITADOS
Trata-se de embargos declaratórios opostos ao
v. acórdão de fls. 30/33, que acolheu parcialmente, sem efeito modificativo,
anterior recurso de embargos de declaração ofertados pela parte, em sede de
ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis.
O conteúdo do aresto, ao ver do Embargante,
enseja esclarecimento para suprir omissão que entende ainda existente
quanto à perda superveniente do objeto da ação e delimitação dos alugueres
devidos, permitindo-se reversão do resultado adotado.
Regularmente intimada, manifestou-se a parte
embargada nos autos (fls. 09/20).

É o relatório.
Sustenta o Embargante que no v. acórdão
ficaram configuradas omissões quanto à perda superveniente do objeto da
ação e delimitação dos alugueres devidos em razão da desocupação do

imóvel locado, as quais merecem ser sanadas para fins de integração do
julgado.
Ocorre que, como já explanado no acórdão
recorrido, não trouxe o requerido elementos suficientes a afastar o
acolhimento da pretensão inaugural. Não demonstrou a alegada perda
superveniente de objeto pretendida, porquanto não trouxe aos autos
comprovação quanto à suposta data de desocupação voluntária do imóvel
que pudesse afastar a procedência da postulação nos moldes trazidos pela
parte requerente.
Assim, a questão trazida pelo embargante foge
aos limites da controvérsia instaurada e solucionada na demanda, restando
consubstanciada em reclamo sem intuito declaratório e que não pode, por
meio dos embargos de declaração, ser submetido à análise para proporcionar
eventual desfecho da lide diverso do quanto já proferido em julgamento por
votação unânime.
Assim, o julgado atendeu aos parâmetros
legais, apanhando a situação sob esse prisma, não restando configurada
contradição, omissão ou obscuridade a ser suprida, mas apenas inconformismo
da parte com intuito de reinaugurar a análise de argumentação para a
composição da questão.
Por fim, o v. acórdão se pronunciou de forma
clara e objetiva não ofendendo a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional, sendo certo que a solução integral da controvérsia com
fundamento suficiente não caracteriza ofensa aos preceitos legais destacados,
além do que não é necessário o expresso pronunciamento sobre todos os
dispositivos elencados nas razões invocadas pelas partes.
Diante do exposto, rejeito os embargos.

LUIZ EURICO

RELATOR